Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-94.2020.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-94.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMECH SISTEMA AVANCADO DE MANUTENCAO EM COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 23.943.247/0001-47 (APELADO), RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 517.616.376-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO MONITÓRIO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da ação se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000470-94.2020.8.11.0110

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA

APELADA: SAMECH SISTEMA AVANÇADO DE MANUTENÇÃO EM COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr.
Matheus de Miranda Medeiros
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1000470-94.2020.8.11.0110, ajuizada pela
SAMECH SISTEMA AVANÇADO DE MANUTENÇÃO EM COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA.
, que, ante a perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, pelo princípio da causalidade, condenou o apelante/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “[...]
Em virtude de grave crise econômico-financeira, em 31/1/2019 foi formulado o pedido de recuperação judicial do Apelante (DOC. 3), sendo distribuído ao v. Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, de modo que o processamento foi deferido em 19/2/2019 (DOC. 4). Nesse sentido, em razão da sujeição do crédito devido para a Apelada, a Samech foi relacionada na relação de credores apresentada na recuperação judicial em 31/1/2019 (DOC. 5) – credor n. 351 da lista.
” (sic).

Afirma que
“O Plano de Recuperação Judicial (DOC. 7) apresentado foi aprovado pela maioria dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores realizada em 29/4/2021 (DOC. 8), sendo homologado pelo juízo da Recuperação Judicial em 30/6/2021 (DOC. 9). Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, opera-se a novação dos créditos, sendo que a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05. Nesse aspecto, a r. sentença há de ser mantida, pela extinção da demanda, ante o entendimento de que a Apelada deverá receber seu crédito nos termos do plano de recuperação, ante a novação da dívida. No entanto, embora não pareça crível, mesmo sendo inquestionável a ausência de interesse de Agir da Apelada, o Apelante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência [...]”
(sic).

Salienta que
“Nos termos da r. sentença acima, se constata claramente que o v. Juízo a quo verificou que (i) a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial é anterior ao ajuizamento da ação monitória; (ii) o crédito foi habilitado. Entretanto, o dispositivo da sentença foi completamente contrário ao restante do teor, dado que o Apelante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que tenha sido vislumbrada a ausência de interesse de agir da Apelada desde o princípio do processo.”
(sic).

Ressalta que “
Muito embora o crédito seja sujeito ao concurso de credores, a Apelada ajuizou a ação monitória de origem em 20/7/2020 – portanto, após o ajuizamento da recuperação judicial – em grave tentativa de receber seu crédito de modo privilegiado, em violação ao par conditio creditorum. Se assim o é, a Apelada sequer possuía interesse de agir, no momento de ajuizamento da ação monitória, uma vez que tinha plena ciência que jamais poderia satisfazer o crédito sujeito à recuperação judicial de forma individual. A conta disso, a Apelada se valeu do modo equivocado para perquirir o crédito cobrado, já que não seria crível que um credor recebesse seu crédito concursal em condições mais benéficas que os demais.
” (sic).

Defende que
“Em 12/11/2021 (id. 70101580) a Apelada se manifestou informando que não possuía ciência da recuperação judicial e da habilitação de seu crédito. No entanto, isso está muito distante da realidade. Isso em virtude de que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, na qual a Apelada foi listada (vide DOC. 4), foi publicada em edital (DOC. 10), assim como a relação de credores do Administrador judicial (vide DOC. 5), consoante o respectivo edital (DOC. 11). Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a coletividade de credores é comunicada sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial por meio de edital, em razão de assim ser previsto na Lei 11.101/05 [...]”
(sic).

Afiança que
“Logo, não se sustenta o argumento da Apelada de que não possuía ciência da recuperação judicial e, como bem pontuado na sentença, a ação monitória é posterior ao ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação, na qual o crédito já havia sido listado – e foi mantido – de modo que a sua ausência de interesse de agir, desde o princípio, revela que a Apelada deve arcar com os honorários de sucumbência e custas processuais. Daí a necessidade de interposição do presente recurso para trazer ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça a verdadeira situação de injustiça a qual o Apelante está sujeito, em detrimento ao ordenamento jurídico.”
(sic)

Pondera que
“Nesse diapasão, não há alicerce na tese da Apelada de que não tinha ciência da recuperação judicial, visto que a coletividade de credores foi cientificada por edital. Por esse prisma, inexiste dúvida acerca da manifesta ausência de interesse de agir da Apelada, desde que ajuizou a demanda individual em 20/7/2020, buscando indevidamente receber seu crédito de modo privilegiado e indevido, a despeito da recuperação judicial ter sido ajuizada em 31/1/2019 e ter o processamento deferido em 19/2/2019.”
(sic)

Explana que
“Ademais, considerando que o plano de recuperação judicial foi homologado em 30/6/2021, se verifica que mesmo após a novação do seu crédito, a Apelada prosseguiu postulando o prosseguimento do feito, em 10/8/2021 (id. 62678068), 16/8/2021 (id. 63090734) – e não obstante, em 12/11/2021, mesmo após ser informado pelo Apelante que o crédito foi novado, a Apelada requereu a suspensão do feito, sabendo que é hipótese de extinção, dado que jamais poderia receber seu crédito neste feito, em violação a paridade de credores. Ante o exposto, considerando que a demanda foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial (ausência de interesse de agir) e, ainda, que a Apelada injustificadamente requereu seu prosseguimento – tentativa de cobrança em violação ao par conditio creditorum - a despeito da novação do crédito, o recurso de apelação deve ser provido, com a condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, com fulcro no percentual entre 10% a 20% previsto no §2o, art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico/valor atualizado da causa, à luz do Tema 1.076/STJ.”
(sic)

A par destes argumentos, requer
“[...] o provimento do recurso de apelação, com a reforma da r. sentença e consequente condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando que a demanda foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial (ausência de interesse de agir) e, ainda, que a Apelada injustificadamente requereu seu prosseguimento – tentativa de cobrança em violação ao par conditio creditorum.”
(sic)

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 235283198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que, ante a perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, pelo princípio da causalidade, condenou o apelante/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por
SAMECH SISTEMA AVANÇADO DE MANUTENÇÃO EM COMPONENTES HIDRÁULICOS EIRELI
em face de
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA.

Foi informado que a parte autora já estaria com seus créditos habilitados no processo recuperacional, cuja sentença homologou o plano pelos credores em ID 66266794.

A parte ré requereu, ainda, a extinção do feito (ID 66265739)

A parte autora requereu a suspensão do feito.

É a suma do relato necessário. Fundamento e decido.

Segundo consta no ID 138063983, o crédito da parte foi devidamente habilitado e incluso no plano de recuperação judicial [...]

[...]

Analisando, entendo que o caso não se trata mais de suspensão, mas de extinção por evidente perda do objeto e/ou interesse necessidade.

[...]

Vale ressaltar ainda que não se trata de crédito ilíquido, nem constituído posteriormente à decisão de recuperação, pelo que não é extraconcursal, tampouco se trata de ação executiva, o que ocasionaria a suspensão, mas de ação de conhecimento, que demanda quantia líquida, já em objeto de plano homologado.

Importante salientar que foi determinada a intimação pessoal da parte autora nesse ponto, que não respondeu ao chamado, já que o A.R voltou como “mudou-se” e, assim, aplica-se o teor do parágrafo único, do art. 274, do CPC.

Por outro lado, ressalto ainda que a decisão concessiva da respectiva recuperação, pelo que se denota dos autos informados pelo réu, é de 19/02/2019, ou seja, anterior ao próprio ajuizamento desta ação. Há ainda decisão suspendendo, liminarmente, à época, todos os atos constritivos.

Em que se tratar de processo de conhecimento, com quantia líquida e, portanto, nada impedindo o processamento contínuo até prover o respectivo título judicial, o caso é que a presente ação foi ajuizada posterior ao processamento do feito, por crédito constituído anteriormente, ou seja, o fato gerador é anterior à decisão concessiva.

[...]

Assim sendo, por qualquer ângulo que se olhe,
(1)

seja porque o crédito já está habilitado
, (2)

seja porque o crédito foi constituído anteriormente
e também
(3)

porque a parte sequer se manifestou quanto ao seu interesse na manutenção do feito
, é que o presente processo está fadado à extinção.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.

Face o princípio da causalidade, condeno a parte ré em custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa.”
(Id. 234338167)

Pois bem. Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

A propósito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§10 - Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Com efeito, no presente caso, cumpre aferir-se qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Nessa linha de raciocínio, averbam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que
“não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia essa contida neste parágrafo).”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2a Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 436).

Aliás, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

No caso dos autos, a ação originária foi distribuída em 20/07/2020 e extinta em razão da homologação do plano de recuperação judicial do executado (aprovado em 30/06/2021 - Id. 234338181), operando-se a novação da dívida, objeto da execução em debate.

Disso extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial.

Por tal razão, acertadamente decidiu o Julgador a quo ao imputar ao devedor, ora apelante, o ônus da sucumbência.

Outrossim, não há qualquer previsão na Lei no 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções contra ela porventura existentes.

Não é outro o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO.
SÚMULA 83/STJ. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito.

2.
No caso, o acórdão estadual está em consonância com a orientação deste Sodalício, segundo a qual, na hipótese em que a execução é extinta por fato superveniente imputado ao executado, a este incumbirá o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. Precedentes.

3. Fica inviabilizado o recurso especial quando apresenta matéria que carece do necessário prequestionamento, mormente porque não fora apresentada nos embargos de declaração manejados na origem. Hipótese que atrai as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1806495 MT 2020/0331668-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021) (Negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA SUPERVENIENTE. LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL.
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa.

Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído.

Recurso especial não conhecido.”

(REsp 687065/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE, IN CASU, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.
”

(N.U 1000277-25.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO) –
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO NA FORMA DO ART.6o, II, DA LEI 11.101/05 –
ADVENTO DE FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
– CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO - ART.493 DO CPC/15 –
EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o simples deferimento da recuperação judicial da executada justifique apenas a suspensão da execução anteriormente manejada, se no curso do feito executivo advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar – a exemplo da aprovação e subsequente homologação do Plano de recuperação judicial apresentado pela executada – tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo ad quem no momento do julgamento do recurso.

Nesse contexto, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo Tema 885 do STJ, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento da executada recuperanda é sui generis, de maneira que – diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento ou monitórias, em que o crédito precisa ser previamente liquidado – as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp n. 1.207.117/MG).

Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO).-

(N.U 1048278-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) (Negritei)

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja invertido o ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024